Tribunal: TJDFT
Processo: 0723496-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723496-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA PEREIRA DIAS, EDVALDO PEREIRA DIAS, LUCIANO PEREIRA DIAS, LEONARDO PEREIRA DIAS, ELISANGELA PEREIRA DIAS, ELIANE PEREIRA DIAS AGRAVADO: EDSON PEREIRA DIAS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes postulam a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça de Marina Pereira Dias e Eliane Pereira Dias. Em suas razões, os agravantes argumentam a necessidade da concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o cancelamento da distribuição do feito, o que prejudicaria os agravantes, eis que impossibilitaria o seu acesso a justiça por não terem condições de arcar com as custas do processo sem prejudicar o seu próprio sustento e de suas famílias. Alegam que não foram levados em conta os gastos das recorrentes Maria e Elaine, mas tão-somente o valor das suas rendas brutas, sem levar em conta os seus gastos ordinários. Aduzem que a renda de Eliane é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e sofre descontos referentes a empréstimos, além de ser responsável pelas despesas do seu próprio sustento e de sua família, conforme documentação colacionada aos autos. A renda de Marina é no valor de R$ 2.942,00 (dois mil novecentos e quarenta e dois reais), do qual se descontam empréstimos e arca com gastos com moradia, saúde e transporte. Acrescentam que comprovaram a sua condição de hipossuficiência por meio da documentação colacionada aos autos e que caso o Juiz singular entendesse que a referida documentação era insuficiente, deveria ter intimado as partes nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, antes de indeferir o pedido, o que não foi feito. Pedem liminarmente os benefícios da justiça gratuita e a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requerem o provimento do recurso. Este Relator determinou a intimação dos agravantes Edvaldo Pereira Dias, Luciano Pereira Dias, Leonardo Pereira Dias e Elisangela Pereira Dias a fim de justificarem o interesse na interposição do presente recurso, vez que já são beneficiários da gratuidade de justiça, ocasião em que apresentaram a petição de ID. 14056421. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Desnecessária a análise do presente recurso em relação aos agravantes Edvaldo Pereira Dias, Luciano Pereira Dias, Leonardo Pereira Dias e Elisangela Pereira Dias, vez que não possuem interesse recursal, pois já são beneficiários da gratuidade. Assim, não conheço do presente agravo de instrumento em relação a eles. Passo à apreciação do pedido de gratuidade de justiça apenas das agravantes Marina Pereira Dias e Eliane Pereira Dias. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam aos agravantes, pois a decisão agravada é capaz de lhes causar grave lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus arts. 98 e 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Com base na análise dos documentos colacionados pelas agravantes Marina e Eliane (IDs no 13401660; 13401679;13401683), verifica-se que o endividamento espontâneo das referidas recorrentes não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica, declarada por elas nos documentos de ID no 12241646, págs. 2 e 6. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. 1. O acesso à assistência judiciária integral e gratuita é direito fundamental aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o LVVIV, CF. 2. A simples declaração de hipossuficiência não traz consigo a presunção de veracidade, sendo lícito ao julgador exigir a demonstração da real falta de condições financeiras da parte interessada. 3. Da análise do caso concreto, verifica-se que o estado de miserabilidade não foi devidamente comprovado. 3. Não cabe ao Poder Judiciário arcar com os prejuízos de endividamento voluntário. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão n.1063327, 07147206620178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro a liminar postulada. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em , 12 de fevereiro de 2020 17:00:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator